Tribunal: TJSP
Processo: 0015448-26.2008.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2006 e 2007 – Parcelamento – Extinção em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente – Pedido de extinção da ação executiva, após a interposição do recurso – Desistência homologada – Recurso prejudicado.